Tribunal: TJSP
Processo: 1024643-38.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
"Ação de indenização por danos morais". Alegação de inclusão do nome da autora no cadastro restritivo mantido pela ré (SPC), sem a devida comunicação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de improcedência. Legitimidade passiva da CDL Paulista. Inteligência da orientação no 1 do REsp no 1.061.134. Autora que ajuizou quatro demandas acerca do mesmo apontamento contra cadastros

Ementa:
"Ação de indenização por danos morais". Alegação de inclusão do nome da autora no cadastro restritivo mantido pela ré (SPC), sem a devida comunicação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de improcedência. Legitimidade passiva da CDL Paulista. Inteligência da orientação no 1 do REsp no 1.061.134. Autora que ajuizou quatro demandas acerca do mesmo apontamento contra cadastros restritivos diversos. Ajuizamento de demandas com o mesmo pedido e causa de pedir contra empresas do mesmo grupo. Configurada má-fé da autora. Inexistência de alegação de que os apontamentos eram indevidos ou ilegítimos. Ausência de pagamento. Conceder indenização no caso específico seria compactuar e estimular condutas improbas. Precedente desta Corte. Ofício ao NUMOPED. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.